Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-30.2023.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003449-30.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G DA SILVA CRUZ COM DE PRODUTOS VETERINARIO E PRESTACAO DE SERVICO - CNPJ: 20.813.751/0001-34 (APELANTE), GIULIANO DA SILVA CRUZ - CPF: 864.567.091-72 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), RODOLFO AURELIO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 106.488.771-67 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO PARA DA SILVA - CPF: 021.684.681-17 (APELANTE), ROSANGELA DE SOUZA SANTOS - CPF: 003.625.071-63 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MICHAEL SULIVAN SANTOS SANTANA - CPF: 051.625.931-84 (APELADO), MARCELA MARIELI DOS SANTOS SANTANA QUEIROZ - CPF: 059.022.441-70 (APELADO), MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 003.622.441-38 (APELADO), JOSE CLAUDIO PARA DA SILVA - CPF: 021.684.681-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE MAXIMO FELTRIN DA SILVA - CPF: 054.354.111-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sem oportunizar às partes a especificação e produção de provas, não obstante o requerimento expresso formulado na contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificação de provas e sem a realização de despacho saneador, quando há requerimento expresso de produção probatória na contestação.

III. Razões de decidir

3. O art. 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, sendo que a produção de prova constitui direito fundamental das partes.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificação de provas e sem a realização de despacho saneador, nos termos do art. 357 do CPC, quando há requerimento expresso de produção probatória, especialmente em casos de acidente de trânsito onde a dinâmica dos fatos é controvertida.

5. Embora o magistrado seja o destinatário das provas, tendo liberdade em sua apreciação e valoração, não deve indeferir aquelas que possam elucidar a controvérsia discutida, sendo capazes de alterar a decisão, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificação de provas e sem a realização de despacho saneador, quando há requerimento expresso de produção probatória. 2. A produção de provas constitui direito fundamental das partes, não podendo ser suprimida quando pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, especialmente em casos de acidente de trânsito onde a dinâmica dos fatos é controvertida
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 357, 369, 370.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, AC 0036915-89.2018.8.06.0029, Rel. Inácio de Alencar Cortez Neto, 2ª Câmara Direito Privado, j. 21/02/2024; TJ-SC, APL 50156681520218240011, Rel. Luiz Cézar Medeiros, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 17/10/2023; TJ-MT, APL 00020877820098110050, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2018; TJ-SP, AC 10047442720228260268, Rel. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 310665946) interposto por
G DA SILVA CRUZ COM DE PRODUTOS VETERINARIO E PRESTACAO DE SERVICO – ME, GIULIANO DA SILVA CRUZ e RODOLFO AURELIO DOS SANTOS CRUZ
contra sentença (id. 310665939) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ROSANGELA DE SOUZA SANTOS, MICHAEL SULIVAN SANTOS SANTANA, MARCELA MARIELI DOS SANTOS SANTANA QUEIROZ e MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA
em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Relatam que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de
JOSE CLAUDIO PARA DA SILVA
, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ele, e condenou solidariamente os demais réus ao pagamento de:

1. Danos materiais emergentes:

o R$ 9.110,00 referente à perda total do veículo VW Gol;

o R$ 268,50 referente às despesas de guincho/pátio;

o R$ 3.350,00 referente às despesas de funeral;

o R$ 1.221,95 referente às despesas médicas da autora ROSANGELA.

2. Pensão mensal vitalícia à autora ROSANGELA DE SOUZA SANTOS, correspondente a 2/3 do salário-mínimo nacional, desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 75 anos ou até o falecimento da beneficiária.

3. Lucros cessantes por incapacidade temporária à autora ROSANGELA, correspondente a 1 salário-mínimo mensal pelo período de 90 dias.

4. Danos morais no valor total de R$ 150.000,00, sendo R$ 60.000,00 para ROSANGELA e R$ 30.000,00 para cada um dos filhos.

5. Constituição de capital para garantia da pensão mensal.

6. Tutela cautelar para averbação da existência da ação nas matrículas de bens imóveis e registros de veículos dos réus condenados.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem preliminarmente a concessão da justiça gratuita, revogação da justiça gratuita dos apelados e nulidade por cerceamento de defesa, por ausência de fase instrutória já que o caso dos autos é complexo, reclamando a produção de provas para o deslinde da questão.

No mérito sustentam culpa concorrente da vítima pelo não uso do cinto de segurança, licenciamento vencido do veículo e observação "99" na CNH (ID 310665946, págs. 11-19).

Defendem ilegitimidade passiva do apelante
GIULIANO DA SILVA CRUZ
, por não ter autorizado o uso do veículo e ilegitimidade passiva da empresa por ausência de vínculo empregatício e nexo causal.

Defende a ausência de comprovação dos danos materiais e necessidade de exclusão ou redução da condenação assim como valores excessivos de danos morais e cumulação indevida de pensão.

Refutam os honorários advocatícios fixados em 15%, assim como a condenação de honorários sucumbências entre réus.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 310665948), refutando todos os argumentos dos apelantes e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Conforme certidão de id. 316400898, foi autorizado o parcelamento das custas recursais, tendo sido paga a primeira parcela em 19/09/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 310665946) interposto por
G DA SILVA CRUZ COM DE PRODUTOS VETERINARIO E PRESTACAO DE SERVICO – ME, GIULIANO DA SILVA CRUZ e RODOLFO AURELIO DOS SANTOS CRUZ
contra sentença (id. 310665939) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ROSANGELA DE SOUZA SANTOS, MICHAEL SULIVAN SANTOS SANTANA, MARCELA MARIELI DOS SANTOS SANTANA QUEIROZ e MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA
em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão aos apelantes quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o que passo a fundamentar.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colhe-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito, supostamente causado pelos requeridos, ora apelantes. Por intermédio da presente demanda, pretendem os autores/apelados o recebimento de pensionamento, indenização por danos moral, estético, material e lucros cessantes decorrentes do evento danoso.

Denota-se dos autos que foram oficializados, juntando os documentos comprobatórios do acidente - Boletim de Ocorrência (id. 310665857) e Boletim de Ocorrência da Polícia Federal (id. 310665859). Contestação juntada em id. 310665929, réplica em id. 310665938 e sentença em id. 310665940.

Na hipótese, não foi oportunizado (face ao julgamento antecipado do feito sem qualquer intimação anterior) a produção de provas aptas a demonstrar eventual culpa concorrente ou outra situação.

O art. 369 do CPC estabelece que
"As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz"
.

Constata-se que os apelantes, em sua contestação, expressamente requereram "
a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, juntada de novos documentos, se necessário, oitiva de testemunhas, perícias, depoimento pessoal das partes
".

Não obstante o requerimento probatório formulado, o juízo de primeiro grau proferiu sentença sem antes intimar as partes para especificação de provas e sem realizar qualquer despacho saneador, procedendo ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a instrução processual.

Evidente, portanto, o cerceamento do direito do requerente, até porque não se pode perder de vista que a produção de prova é direito das partes, de maneira que se as diligências referidas têm pertinência com o tópico discutido no processo, deve ser promovida a sua realização, sob pena de afronta ao devido processo legal.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR DO PROCESSO E DO ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO CONFIGURADO
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1- (...) 2-
A parte apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que o magistrado singular não oportunizou à parte a produção de provas sobre os dados apresentados pelo promovido na contestação, requerendo o retorno dos autos à origem
. No mérito, defende, em suma, a invalidade do negócio jurídico e requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, acolhendo os pedidos autorais. 3-
Em análise detida dos autos, observa-se a ausência de despacho saneador do processo (art. 357, CPC), para que fosse oportunizada às partes a especificação de outras provas que gostariam de produzir, bem como do devido anúncio do julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC)
.
Assim, resta caracterizado o cerceamento de defesa alegado. Precedentes.
4- Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data e hora informados no sistema. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0036915-89 .2018.8.06.0029 Acopiara, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024) (destaquei)

Sobre o assunto, lecionam com primazia Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"Diligência inúteis são aqueles que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. Observe-se, todavia, que não pode o órgão jurisdicional indeferir determinada prova por já se encontrar convencido a respeito da alegação de fato a provar. Vale dizer: por já ter valorado de maneira antecipada a prova. Admissibilidade e valoração da prova não se confundem. A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato. Havendo pertinência, relevância e controvérsia da alegação, há direito fundamental à produção da prova" (
Código de Processo Civil
- Comentado artigo por artigo.
3
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 181).

De outro lado, sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas,
tendo liberdade em sua apreciação e valoração, desde que o faça de maneira motivada, cabendo a ele, inclusive, indeferir aquelas que entender dispensáveis
. Todavia, na hipótese em que a produção das provas requeridas por qualquer das partes, ou mesmo por ambas, possa elucidar a controvérsia discutida, sendo capaz de alterar a decisão, não deve o sentenciante indeferi-la e julgar o mérito antecipadamente, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Embora o juízo de primeiro grau tenha formado sua convicção com base no laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal e nos documentos juntados aos autos, é certo que os apelantes têm o direito de produzir contraprova e de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
", sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que o juiz deve indeferir "
as diligências inúteis ou meramente protelatórias
". No entanto,
para que haja o indeferimento motivado de provas, é necessário que o juiz ao menos oportunize às partes a especificação das provas que pretendem produzir
.

Portanto, somente se afigura possível o julgamento antecipado da lide quando não houver a necessidade de dilação probatória ou, quando o réu for revel, não houver pedido de produção de provas, o que não se verifica no caso em apreço.

Dessa forma, analisando os autos, não vislumbro nenhum despacho saneador do processo, para que fosse oportunizada às partes a especificação de outras provas que quisessem produzir, bem como o devido anúncio do julgamento antecipado da lide. Resta, assim, caracterizado o cerceamento de defesa alegado e a afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- APURAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES E DANOS MATERIAIS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL
- IMPRESCINDIBILIDADE
Se ignorado o pedido de produção de prova pertinente e útil para comprovar alegação de fato formulada pelos litigantes, resta configurada restrição indevida do direito da parte e, portanto, afronta ao devido processo legal, o que impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito
. (TJ-SC - APL: 50156681520218240011, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 17/10/2023, Quinta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA
- NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018) (destaquei)

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não há prova da culpa dos corréus pelo acidente automobilístico. 2- Produção de provas oral e pericial que foi expressamente requerida e indeferida pelo Magistrado de primeira instância em julgamento antecipado do feito. 3- A controvérsia instalada pelas narrativas das partes quanto à dinâmica do acidente de trânsito torna a produção de provas oral e pericial útil e necessária no caso concreto. Inteligência do artigo 369 do CPC. 4-
Cerceamento de defesa configurado
. 5- Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Origem para continuidade da instrução processual, produção de provas pericial e oral e observância da regra do § 4º do artigo 357 do CPC. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10047442720228260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 27/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) (destaquei)

No caso em tela, não houve sequer a intimação das partes para especificação de provas, tampouco a realização de despacho saneador, nos termos do art. 357 do CPC, que permitiria a delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e
anular
a sentença recorrida,
determinando
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização de despacho saneador e abertura de fase instrutória, oportunizando-se às partes a especificação e produção das provas requeridas, nos termos do art. 357 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025